Tribunal: TJMT
Processo: 1014608-95.2024.8.11.0055
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014608-95.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANGELA MARIZA PIZZATO - CPF: 182.041.471-04 (RECORRIDO), ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO EM PLATAFORMA DIGITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição de pagamento contra sentença que julgou procedente ação declaratória c/c indenizatória para declarar a inexistência de empréstimo contratado fraudulentamente no valor de R$ 13.400,00, realizado em plataforma digital, e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de transferências subsequentes para terceiros desconhecidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição de pagamento responde objetivamente por empréstimo contratado mediante fraude em ambiente digital; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais é proporcional às circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

A contratação fraudulenta de empréstimo e a realização de transferências subsequentes caracterizam defeito na prestação do serviço, não afastado pela alegação de uso de dispositivo cadastrado, senha e duplo fator de autenticação.

A instituição de pagamento responde pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida.

A eventual exposição de dados da consumidora em outras plataformas não exime a recorrente do dever de garantir a segurança das operações financeiras realizadas em seu ambiente.

Não se configura culpa da consumidora pelo lapso temporal entre a ocorrência da fraude e a comunicação do fato, especialmente diante de sua condição pessoal e da adoção de providências assim que tomou conhecimento do ocorrido.

O dano moral decorre da própria fraude financeira e da indevida utilização do nome da consumidora, prescindindo de prova específica.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução quando excessivo, consideradas a ausência de negativação do nome e o cancelamento administrativo do empréstimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Instituições de pagamento respondem objetivamente por empréstimos contratados mediante fraude em plataformas digitais, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade.

A utilização de mecanismos de segurança não afasta a responsabilidade quando não comprovada a autoria das operações pelo consumidor.

O valor da indenização por danos morais pode ser reduzido quando se mostrar desproporcional às circunstâncias do caso concreto, ausente negativação do nome e havendo solução administrativa do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 927, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. contra sentença que, após acolhimento de embargos de declaração, julgou procedente o pedido para declarar a inexistência do empréstimo no valor de R$ 13.400,00 (operação nº 89063067297) e condenar a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais.

O processo teve origem em ação declaratória c/c indenizatória, na qual a recorrida alegou que foi realizado empréstimo em seu nome na plataforma do Mercado Pago sem sua autorização, seguido de diversas transferências para terceiros desconhecidos, conforme extrato de ID 176286679.

Em suas razões recursais (ID 201022087), sustenta a recorrente que não houve falha na prestação do serviço, pois as transações foram realizadas mediante dispositivo previamente cadastrado (device ID 662f9f2d4caea54e6fe21c0e), com validação de senha e duplo fator de autenticação. Argumenta que o e-mail da recorrida já foi objeto de vazamentos em outras plataformas e que houve negligência ao denunciar as transações apenas três dias após sua ocorrência. Requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

Em contrarrazões (ID 307419380), argumenta a recorrida que a instituição financeira tem o dever de garantir a segurança das transações, sendo sua responsabilidade objetiva pelos danos causados. Sustenta que agiu prontamente ao tomar conhecimento dos fatos, registrando boletim de ocorrência e solicitando o cancelamento junto à recorrente.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

De proêmio, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.

Quanto ao mérito, a controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade da instituição de pagamento pela contratação fraudulenta de empréstimo e, especialmente, à adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

A relação estabelecida entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, bastando a comprovação do dano, da conduta e do nexo de causalidade.

A recorrente argumenta que adota rigorosos mecanismos de segurança e que as transações foram realizadas mediante dispositivo previamente cadastrado, com validação de senha e duplo fator de autenticação. Contudo, essa argumentação não afasta sua responsabilidade. Analisando o extrato de ID 307418899, verifica-se que em 01/10/2024 foi contratado empréstimo de R$ 13.400,00, seguido de múltiplas transferências para terceiros desconhecidos no dia seguinte. A recorrente não comprovou de forma inequívoca que foi a própria recorrida quem realizou essas operações.

A responsabilidade da instituição financeira está amparada na teoria do risco da atividade, prevista no artigo 927, parágrafo único, do Código Civil. A Súmula 479 do STJ estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Ainda que terceiros tenham praticado a fraude, trata-se de risco inerente à atividade desenvolvida pela recorrente.

O fato de dados terem sido expostos em outras plataformas não exime a recorrente de sua responsabilidade. Cabe à instituição de pagamento adotar mecanismos eficazes para verificar a autenticidade das operações, especialmente em se tratando de empréstimo de valor expressivo seguido de múltiplas transferências imediatas. A alegada negligência da recorrida ao denunciar as transações três dias após sua ocorrência não merece acolhida. A recorrida, pessoa idosa e aposentada, não pode ser responsabilizada por não monitorar sua conta em tempo real. Assim que tomou conhecimento dos fatos, em 04/10/2024, registrou boletim de ocorrência (ID 307419351) e solicitou o cancelamento, demonstrando diligência razoável.

Quanto ao dano moral, a sentença fixou o valor em R$ 6.000,00. O dano decorre da própria situação vivenciada pela recorrida: teve seu nome utilizado indevidamente para contratação de empréstimo, com movimentações fraudulentas em sua conta, gerando preocupação, angústia e necessidade de adotar providências para solucionar o problema.

Contudo, analisando as circunstâncias do caso concreto, verifico que o valor fixado mostra-se elevado. A indenização por danos morais deve atender à dupla finalidade de compensar a vítima e desestimular a conduta, mas sem gerar enriquecimento sem causa. Considerando que não houve negativação do nome da recorrida, pois a tutela de urgência foi deferida preventivamente (ID 307419352), e que o empréstimo foi cancelado administrativamente pela recorrente (ID 178934010 ID. 307419364 - Pág. 17), entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se adequado e proporcional ao caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear as decisões nos Juizados Especiais.

DISPOSITIVO

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para reduzir a indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase recursal, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026